Tribunal: TJMT
Processo: 1009298-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009298-16.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: RELLUX CONSTRUTORA E CONSULTORIA EIRELI
AGRAVADA: FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DETERMINA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR NÃO IMPUGNADOS – CRÍVEL NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE ANTECEDERAM E CULMINARAM NA AQUISIÇÃO DAS PROPRIEDADES CONSTRITAS – COMANDO DECISÓRIO QUE DEVE SER COMPREENDIDO COM O CONTEXTO DA FUNDAMENTAÇÃO, CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E BOA-FÉ – CONTEXTO DE NULIDADE QUE NÃO É RETORQUIDO PELA SINGELA ALEGAÇÃO DE TITULARIDADE IMOBILIÁRIA – MEDIDA DE CUNHO CAUTELAR – AUSENTE PREJUÍZO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO JUDICIAL E DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ELUCIDAR OS FATOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Há na demanda anulatória que determina a constrição cautelar robustas evidências documentais de que os imóveis e direito contritos derivaram de aparente conluio de simulações de sucessivas alienações em detrimento da autora da demanda anulatória, por ocasião de divórcio extrajudicial aparentemente maculado de nulidade, culminando na titularidade da parte agravante/embargante.
Conquanto na decisão conste que a constrição deve ser efetivada contra os bens e direitos em nome do casal, tal comando não pode ser estritamente considerado, eis que do analítico exame dos fundamentos da decisão, do conjunto da postulação e da boa-fé, consoante arts. 5° e 322, § 2° do CPC, constata-se, ao menos em seara sumária, que a magistrada refere-se aos “bens do casal” como sendo os que foram objeto dos negócios jurídicos suspeitos, os quais atualmente não mais estão sob titularidade deles, mas de terceiros, dentre os quais a parte agravante, indicada como suposta amante do requerido da demanda anulatória, ora titular da pessoa jurídica embargante recorrente.
A escorreita razão determinante do não deferimento da liminar é a “existência de fortes elementos a ensejar a desconfiança de que a responsável pela empresa RELLUX CONSTRUTORA E CONSULTORIA EIRELI possa não ter agido de boa-fé e/ou possa ter aderido a simulação de negócios”, contexto que, por ora, prepondera sob a singela alegação de titularidade dos bens constritos.
Medida constritiva combatida possui cunho cautelar que, a priori, face à robusta evidência de nulidade, deve preponderar, mormente porque não delineado nenhum prejuízo concreto e objetivo, além da própria ordem constritiva, apto a consubstanciar possível periculum in mora contra a parte agravante/embargante.
Argumentos da parte embargante devem ser melhor examinados no decorrer da pertinente instrução processual judicial, quando lhe será propiciado contraditar e demonstrar de forma mais robusta a legitimidade de seu alegado direito.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009298-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), ADRIANA DA SILVA CAMARA - CPF: 076.305.377-51 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA - CPF: 581.380.051-49 (AGRAVADO), RELLUX CONSTRUTORA E CONSULTORIA EIRELI (AGRAVANTE), ADRIANA DA SILVA CAMARA - CPF: 076.305.377-51 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), JOSE ARI DE ALMEIDA - CPF: 032.728.693-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DETERMINA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR NÃO IMPUGNADOS – CRÍVEL NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE ANTECEDERAM E CULMINARAM NA AQUISIÇÃO DAS PROPRIEDADES CONSTRITAS – COMANDO DECISÓRIO QUE DEVE SER COMPREENDIDO COM O CONTEXTO DA FUNDAMENTAÇÃO, CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E BOA-FÉ – CONTEXTO DE NULIDADE QUE NÃO É RETORQUIDO PELA SINGELA ALEGAÇÃO DE TITULARIDADE IMOBILIÁRIA – MEDIDA DE CUNHO CAUTELAR – AUSENTE PREJUÍZO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO JUDICIAL E DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ELUCIDAR OS FATOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Há na demanda anulatória que determina a constrição cautelar robustas evidências documentais de que os imóveis e direito contritos derivaram de aparente conluio de simulações de sucessivas alienações em detrimento da autora da demanda anulatória, por ocasião de divórcio extrajudicial aparentemente maculado de nulidade, culminando na titularidade da parte agravante/embargante.

Conquanto na decisão conste que a constrição deve ser efetivada contra os bens e direitos em nome do casal, tal comando não pode ser estritamente considerado, eis que do analítico exame dos fundamentos da decisão, do conjunto da postulação e da boa-fé, consoante arts. 5° e 322, § 2° do CPC, constata-se, ao menos em seara sumária, que a magistrada refere-se aos
“bens do casal”
como sendo os que foram objeto dos negócios jurídicos suspeitos, os quais atualmente não mais estão sob titularidade deles, mas de terceiros, dentre os quais a parte agravante, indicada como suposta amante do requerido da demanda anulatória, ora titular da pessoa jurídica embargante recorrente.

A escorreita razão determinante do não deferimento da liminar é a
“existência de fortes elementos a ensejar a desconfiança de que a responsável pela empresa RELLUX CONSTRUTORA E CONSULTORIA EIRELI possa não ter agido de boa-fé e/ou possa ter aderido a simulação de negócios”
, contexto que, por ora, prepondera sob a singela alegação de titularidade dos bens constritos.

Medida constritiva combatida possui cunho cautelar que,
a priori
, face à robusta evidência de nulidade, deve preponderar, mormente porque não delineado nenhum prejuízo concreto e objetivo, além da própria ordem constritiva, apto a consubstanciar possível
periculum in mora
contra a parte agravante/embargante.

Argumentos da parte embargante devem ser melhor examinados no decorrer da pertinente instrução processual judicial, quando lhe será propiciado contraditar e demonstrar de forma mais robusta a legitimidade de seu alegado direito.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1009298-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

RELLUX CONSTRUTORA E CONSULTORIA EIRELI

AGRAVADA:

FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RELLUX CONSTRUTORA E CONSULTORIA EIRELI
, representada por sua sócia proprietária Adriana da Silva Câmara,

contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá,
Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
, nos autos de Embargos de Terceiro no. 1013255-96.2023.8.11.0041
, a qual indeferiu o pedido liminar de liberação das constrições de bens imóveis e direito creditício constritos por força de liminar deferida na Ação Anulatória de Divórcio com Partilha de Bens no. 1045431-02.2021.8.11.0041, em que litigam José Ari de Almeida e a ora agravada Floracy Negreiros Silva Almeida.

Argumenta, em síntese, que é terceira prejudicada e que a decisão recorrida deve ser reformada, na medida em que satisfaz os requisitos legais do art. 674 do CPC para que seja deferida a liminar em embargos de terceiro, liberando-se, via de consequência, as contrições efetivadas por força da demanda anulatória conexa.

Assevera que
“é a proprietária dos bens que o juízo a quo está expedindo ordens de gravames de indisponibilidade (extrapolando a decisão interlocutória que determinou que assim o fizesse apenas nos bens do casal), e é a verdadeira credora da empresa MT PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ 04.227.210/0001-78), a qual possui valores a receber (inclusive com parcela próxima, a vencer nesta semana em 28/04/23, no valor de R$ 360.000,00), sem nenhuma relação com o divórcio (ou anulação deste) da Agravada – a decisão inclusive menciona outra empresa como suposta credora, o que comprova que não há nada que vincule as partes”
(sic).

Pontua que a
“Agravante está tendo suas propriedades – de bens e valores – nitidamente ameaçadas e indisponibilizados com atos constritivos injustos de bloqueios e gravames de indisponibilidade, sem dar causa, sem fazer parte, sem ser a titular devedora que se pretende satisfazer, sem ser a parte da qual um futuro título judicial poderá ser executado, sem ser intimada, sem o devido processo legal, de forma absolutamente ILEGAL”
(sic).

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, pede, inicialmente, que
“seja recebido e processado na forma de Agravo de Instrumento, e nos termos do art. 1019, I, do CPC, seja concedida de imediato a antecipação da tutela recursal para determinar a urgente SUSPENSÃO dos atos – ilegais – constritivos expedidos pelo juízo da 3a Vara de Família de Cuiabá, em desfavor dos Bens e Valores da Agravante - terceiro, comprovadamente de sua propriedade, ante a presença flagrante dos requisitos do art. 678 do CPC, ao presente Agravo, sustando-se os atos constritivos nos bens e valores já descritos da Agravante, enquanto terceiro possuidora de boa-fé, até julgamento final deste recurso, quando ela - a decisão agravada - deverá ser definitivamente reformada, dando ciência imediata da suspensão ao juízo a quo, aos cartórios de imóveis competentes e Empresa MT PHAMACY”
(sic). No mérito, postula pelo provimento deste instrumento.

Comprovante de recolhimento do preparo no Id. 166204659.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
na decisão de Id. 167874650, em 09/05/2023.

A parte agravante interpôs agravo interno na peça de Id. 169402207 – ainda pendente de análise, sustentando, em suma, que faz jus à concessão da liminar recursal. Pede a reforma da decisão que indeferiu a liminar recursal.

Intimada, a parte agravada apresenta contraminuta na peça de Id. 172141159, sustentando, em suma, a correção da decisão recorrida, justificando que os
“fatos e documentos trazidos pelas Agravantes na tese recursal, enfatizamos que a mesma está eivada de mentiras e documentos forjados, portanto, documentos criados e confeccionados pelo verdadeiro mentor, Sr. José Ari de Almeida, para se utilizar dessa estratagema contra sua ex-mulher, Sra. Floracy Negreiros Silva Almeida, ora Agravada”
(sic).

Quanto ao ponto, destaca que
“Adriana da Silva Câmara foi amante do Sr. José Ari de Almeida, por mais de 20 anos, onde inclusive trabalhou em uma das suas empresas”
(sic), e complementa que
“A empresa Wellox Construtora e Locação de Equipamentos Eireli (CNPJ 30.515.116/0001-24), na verdade é empresa pertencente ao ex-casal, que é empregadora da Agravante, Adriana da Silva Câmara (doc. 02 – anexo), todavia, o Sr. José Ari de Almeida, se utiliza dessa estratagema para enganar terceiros, agora absurdamente, se utiliza do artifício contra a sua ex-mulher, isso é ridículo, absurdo e impregnado de má-fé”
(sic). Pede, assim, seja desprovido o agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante insurge-se contra decisão que indeferiu pedido de liminar recursal em seara de embargos de terceiro. Pugna para que sejam afastadas as contrições de bens imóveis e direito creditício de sua titularidade que pesam contra si por força de liminar deferida no processo no. 1045431-02.2021.8.11.0041, que versa sobre
“Ação Anulatória, Reconhecimento e Dissolução de Casamento pelo Divórcio com Partilha Formal de Bens e Pedido Liminar de Bloqueio de Bens e Alimentos ajuizada por Floracy Negreiros Silva Almeida em face de José Ari de Almeida”
.

Com efeito, em que pesem os argumentos vertidos pela parte agravante, entendo escorreita a decisão recorrida.

Neste contexto, analisando a liminar deferida na
Ação Anulatória, Reconhecimento e Dissolução de Casamento pelo Divórcio com Partilha Formal de Bens e Pedido Liminar de Bloqueio de Bens e Alimentos
constante no Id.
166119150, observa-se que ela está lastreada em robusto acervo probatório coligido na inicial da referida demanda demonstrando crível nulidade dos negócios jurídicos que antecederam e culminaram na aquisição das propriedades e direito creditício constritos.

Transcrevo as relevantes passagens neste sentido:

“Trata-se de Ação Anulatória, Reconhecimento e Dissolução de Casamento pelo Divórcio com Partilha Formal de Bens e Pedido Liminar de Bloqueio de Bens e Alimentos ajuizada por Floracy Negreiros Silva Almeida em face de José Ari de Almeida, ambos qualificados nos autos.

Assinalo que o presente feito será processado em conformidade com o artigo 693 e s.s. Código de Processo Civil de 2015, como também em segredo de justiça.

Considerando a formulação de tutela de urgência, necessário salientar que o artigo 300, caput, da lei processual exige, para o deferimento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, averiguando-se, ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nessa toada,
constato que a autora alega a nulidade da escritura pública de divórcio consensual, firmada por ela e o requerido, sob o argumento de que realizada mediante coação, causa ensejadora de anulação do negócio jurídico
, nos termos do artigo 171, II, do Código Civil.

Em igual sentido, vejamos:

(...)

Verbera que foi compelida a declarar que não necessitava de pensão alimentícia, que o casal não possuía bens a partilhar, como também foi conduzida a afirmar uma data como sendo a da ocorrência da separação de fato, afirmações que, segundo alega, não condizem com a realidade.

Sob tal aspecto, entendo que as pretensões de tutela de urgência formuladas merecem parcial acolhida, senão vejamos.

Constato que o divórcio consensual fora lavrado no ano de 2020, havendo declaração de separação fática no ano de 2014, verberando a autora que o casal era proprietário de empresas, inclusive, constituídas em nome de terceiros, a exemplo do seu filho e do seu neto, além dos seguintes imóveis: (1) um terreno de 29.990,000M2, situado na avenida antartica, bairro ribeirão do lipa, objeto das matrículas no 23.576 e 34.286, livro 02, ficha 01, do 7o ofício de registro de imóveis da 4a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT; (2) um Apartamento no. 101, localizado no Edifício Amadeo Modigliani, situado a rua Manoel da Costa Granja (antiga rua Buenos Aires), no 322, loteamento Jardim das Américas I, bairro coxipó, em Cuiabá-MT, matrícula No 106.566, livro 02, fls. 011, do 6o serviço notarial e registro de imóveis de Cuiabá e (3) um imóvel: área (com casa) de 1.2164ha, situado na estrada do Peba, S/No, bairro núcleo jamacá, em Chapada dos Guimarães-MT, matrícula no 22.393, livro No 2-FI, folha No 019, DO 1o Tabelionato e Registradora Paixão de Chapada dos Guimarães-MT
.

Ressai dos autos
que foi adquirido e registrado em nome do casal um imóvel urbano, precisamente no ano de 2012, e por eles vendido no ano de 2016, conforme se depreende da matrícula o. 106.566 (ID. 72941966), todavia, há elementos probatórios indicando que a alusiva transação foi simulada com o desiderato de retirar o bem do domínio dos litigantes, já que os compradores nada pagaram pelo bem, conforme afirmação dos próprios (ID. 72939875). Na sequência,
MESES ANTES DO ‘DIVÓRCIO’, O IMÓVEL FOI ALIENADO PARA O SR. VANDERLÚCIO (ID. 72941966), O QUAL, POSTERIORMENTE, O ALIENOU PARA A EMPRESA RELLUX CONSTRUTORA E CONSULTORIA EIRELI, CONSTITUÍDA POR ADRIANA, SUPOSTA AMANTE DO DEMANDADO.

Observa-se, ainda, que ANIVALDA E EDVALDO DECLARARAM QUE A COMPRA E VENDA FOI SIMULADA, CONFORME DEPREENDE-SE DO ID. 72939875, SITUAÇÃO CONFIRMADA POR VANDERLÚCIO (ID. 72939877).

Em relação ao imóvel de matrícula n.o 34.286, apesar de não ter sido jungido aos autos o seu registro, se constata que vendido por Vanderlúcio, através do requerido, já que possuía procuração pública para tanto (ID. 72941963), para Leonardo, Mariana e José Roberto. (ID. 72941965), o mesmo se aplicando ao bem de matrícula 32.3578, ID. 72939881, também registrado em nome de Vanderlúcio, mas alienado pelo demandado, valendo-se de instrumento procuratório outorgado especificamente para tal fim.

Ainda,
VERIFICO QUE VANDERLÚCIO VERBERA QUE TODAS AS VENDAS FORAM SIMULADAS, CONFORME SE DENOTA DA DECLARAÇÃO DE ID. 72939877, COM EXCEÇÃO DA PARTE DO TERRENO CORRESPONDENTE A ÁREA DE TERRA DESCRITA NA MATRÍCULA No. 23.576, CUJA AQUISIÇÃO EM SEU NOME REPUTOU LEGÍTIMA, TODAVIA, ASSEVEROU QUE O REGISTRO DO IMÓVEL FOI REALIZADO INTEGRALMENTE EM SEU FAVOR A PEDIDO DO DEMANDADO.

O imóvel de matrícula no. 22.393 foi adquirido pelos litigantes em nome do seu neto no ano de 2019, conforme se depreende do documento de ID. 72941968 - Pág. 2 e ID. 72941968 - Pág. 5, todavia, relatou que a propriedade pertence, de fato, aos seus avós, bem assim que outorgou escritura pública à Vanderlúcio (ID. 72939881 - Pág. 3) também a pedido do avô, nos termos da declaração de ID. 72939877.

ATUALMENTE O BEM EM QUESTÃO ESTÁ REGISTRADO EM NOME DA EMPRESA RELLUX, CUJA TITULAR SERIA A ‘AMANTE’ DO REQUERIDO (ID. 72941970).

Nessa toada,
constato que VANDERLUCIO AFIRMOU QUE O REQUERIDO UTILIZOU O SEU NOME PARA A PRÁTICA DE DIVERSAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS, DE MANEIRA QUE ATÉ QUE SEJA DEVIDAMENTE APURADA A EXTENSÃO DAS AÇÕES, BEM ASSIM OS IMÓVEIS QUE ENGLOBAM, ENTENDO POR BEM, POR MEDIDA DE CAUTELA, ACOLHER A PROVIDÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL VINDICADA.

Desta feita,
verifico a PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR DE BLOQUEIO DE VALORES, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE BENS OMITIDOS, O QUE DEIXA ENTREVER, INCLUSIVE, EVENTUAL INTERESSE DO DEMANDADO EM DESVIAR O PATRIMÔNIO COMUM, NEGANDO À AUTORA A MEAÇÃO A QUE TEM DIREITO, LOGO, O PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA COM A POSTERIOR NECESSIDADE DE PARTILHA DE BENS QUE, A PRINCÍPIO, FORAM ALIENADOS DE MANEIRA FRAUDULENTA PELO DEMANDADO, TAMBÉM SE PERFAZ PRESENTE.

Em decorrência,
determino seja expedido ofício à empresa MT PHARMACY para que deposite na Conta Única do Poder Judiciário todos os valores que seriam transferidos para a conta bancária de titularidade da empresa Wellox Construtora e Locação de Equipamentos EIRELI, em decorrência do contrato de compra e venda do imóvel matrícula no. 34.287 (área de 8.024,563m, remanescente do desmembramento da matrícula 33.162 do Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá, situada na Av. Antártica, s.n., Ribeirão do Lipa, Cuiabá/MT – ID 72941959, ID. 72941961 e ID. 72939877).

Diga-se, a respeito,
que o alusivo bem teria sido vendido pelo requerido ao sr. Vanderlucio, o qual, por sua vez, o revendeu para a empresa MT Pharmacy, de maneira parcelada, a qual depositaria os valores devidos na conta da empresa Wellox Construtora, que seria de propriedade do demandado.

Nesta toada, constato que A AUTORA DEMONSTRA A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO AMEALHADO DURANTE A CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO, LOGO, QUE HÁ BENS SUSCETÍVEIS DE PARTILHA, DE MANEIRA QUE ENTENDO RAZOÁVEL A PRETENSÃO DE BLOQUEIO E DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DEVIDOS PELA EMPRESA MT PHARMACY, COMO FORMA DE SALVAGUARDAR A MEAÇÃO DA AUTORA POR OCASIÃO DA DIVISÃO DOS BENS, QUE OCORRERÁ APÓS A APURAÇÃO PORMENORIZADA DO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EM NOME DE TERCEIROS E ALIENADO SIMULADAMENTE COM O INTUITO DE FERIR A MEAÇÃO DA AUTORA.

Necessário ressaltar que OS LITIGANTES, CASADOS PELO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.667 DO CÓDIGO CIVIL, QUE IMPORTA NA COMUNICAÇÃO DE TODOS OS BENS, PRESENTES E FUTUROS, ASSIM COMO DAS DÍVIDAS, INCLUSIVE, DE CARÁTER PESSOAL, O QUE DEMANDARÁ A APURAÇÃO DE TODO O ATIVO E PASSIVO DOS INTEGRANTES DA SOCIEDADE CONJUGAL ATÉ A DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO, QUE TAMBÉM DEVERÁ SER APURADA.

Logo,
A NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS, OU SEJA, AS COMPRA E VENDAS REALIZADAS DE MANEIRA FRAUDULENTA E ARDILOSA COM O INTUITO DE EXCLUÍ-LOS DA PARTILHA, AINDA QUE RETRATEM DESVIO PATRIMONIAL EM PREJUÍZO AO DIREITO À MEAÇÃO DA AUTORA, DEVEM SER DIRIMIDAS E DECLARADAS PELO JUÍZO CÍVEL, INCUMBINDO A ESTA MAGISTRADA, POR ORA, APENAS SALVAGUARDAR O DIREITO DA AUTORA EM RELAÇÃO A MEAÇÃO QUE, COM A EVENTUAL DECLARAÇÃO DA NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS REALIZADOS POSSA FAZER JUS
.

Em decorrência, o processo deverá me volver conclusos para a realização de pesquisa SISBAJUD, que será realizada nas contas do requerido e da empresa da qual titulariza (BASE DUPLA CONSTRUCOES CNPJ/No 04568575000166), assim como da pessoa jurídica comprovadamente envolvida no esquema fraudulento[1].

Assinalo que o processo permanecerá em gabinete até o processamento da ordem, devendo ser transferido para a Conta Única metade do saldo constrito.

DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL DE NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS A FIM DE QUE AVERBE A EXISTÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA DE
TODOS OS IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DO CASAL.

(...)”
(Destaquei)

Como se vê, em que pesem os argumentos da parte agravante, os quais não impugnam especificamente os termos da decisão acima, cerne de toda a celeuma judicial, infere-se que há robustas evidências documentais de que os imóveis e direito contritos derivaram de aparente conluio de simulações de sucessivas alienações em detrimento da autora da demanda acima, Sra. FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA, por ocasião de divórcio extrajudicial aparentemente maculado de nulidade, culminando na titularidade da parte agravante.

De outra feita, em que pese pessoa jurídica autora sustente ser legítima proprietária dos imóveis apontados na inicial, conquanto na decisão conste que a constrição deve ser efetivada contra dos bens e direitos em nome do casal, tal conclusão não pode ser estritamente considerada, eis que do analítico exame dos fundamentos da decisão, do conjunto da postulação e da boa-fé (vejam-se especialmente os destaques em caixa alta e letrada maior), consoante arts. 5° e 322, § 2° do CPC, constata-se, ao menos em seara sumária, que a magistrada refere-se aos
“bens do casal”
como sendo os que foram objeto dos negócios jurídicos suspeitos, os quais atualmente não mais estão sob titularidade deles, mas de terceiros, dentre os quais a parte agravante, indicada como suposta amante do requerido, titular da pessoa jurídica embargante agravante.

Destaco, outrossim, que a decisão de indeferimento da liminar em embargos de terceiro que é objeto do presente recurso foi baseada nas premissas jurídicas da decisão acima apontada. Veja-se:

“No caso em tela,
não obstante os argumentos apresentados pela embargante, entendo que não resta evidenciada a probabilidade do direito invocado, haja vista que existem elementos que indicam sua participação em negócio jurídico simulado, apto a configurar fraude, relativo aos bens que integrariam o acervo patrimonial dos litigantes da demanda principal, o que deverá ser objeto de dilação probatória no momento processual oportuno
. Logo,
diante da existência de fortes elementos a ensejar a desconfiança de que a responsável pela empresa RELLUX CONSTRUTORA E CONSULTORIA EIRELI possa não ter agido de boa-fé e/ou possa ter aderido a simulação de negócios, entendo que continua presente o fumus boni iuris, requisito ensejador da concessão de medida assecuratória de indisponibilidade decretada na demanda anulatória
.

Demais disso,
não constato o perigo de dano, na medida em que apenas foi determinada a gravação de indisponibilidade em decorrência da necessidade de apuração das alegações de fraude a partilha de bens no processo principal, que acoimaria a nulidade da compra e venda que ensejou na aquisição da propriedade imobiliária pela embargante dos bens listados na exordial
.

Desta feita, com fulcro no artigo 300, do CPC,
INDEFIRO a tutela de urgência pretendida até que seja dirimida a contenda
. Por conseguinte, cite-se a demandada, através de seus patronos constituídos nos autos principais para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do nos termos do art. 679 c/c §3o do art. 677 do ambos do CPC.”

Como se vê e é bem destacado na decisão recorrida, a escorreita razão determinante do não deferimento da liminar é a
“existência de fortes elementos a ensejar a desconfiança de que a responsável pela empresa RELLUX CONSTRUTORA E CONSULTORIA EIRELI possa não ter agido de boa-fé e/ou possa ter aderido a simulação de negócios”
, contexto que, por ora, prepondera sob a singela alegação de titularidade dos bens constritos.

De outro norte, premente assinalar que a medida constritiva combatida possui cunho cautelar que,
a priori
, face à robusta evidência de nulidade, deve preponderar, mormente porque não delineado nenhum prejuízo concreto e objetivo, além da própria ordem constritiva, apto a consubstanciar possível
periculum in mora
contra a parte agravante embargante.

Ademais, saliento que os argumentos da parte embargante devem ser melhor examinados no decorrer da pertinente instrução processual judicial, quando lhe será propiciado contraditar e demonstrar de forma mais robusta a legitimidade de seu alegado direito.

A
contrario sensu
, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS C/C PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –

PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE) – REJEIÇÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CONEXÃO – NÃO CONHECIMENTO – ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS –

NULIDADE DAS ESCRITURAS – TERCEIRO INTERESSADO – EVIDÊNCIAS – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

Não deve ser conhecida as preliminares de incompetência absoluta; ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e conexão, se as questões não foram apreciadas pelo juiz singular, sob pena de supressão de instância.

Constatada a probabilidade do direito da parte autora a amparar a tutela concedida, se presente a probabilidade do seu direito, uma vez que a agravada obteve em seu favor penhora dos créditos das escrituras públicas de compra e venda dos imóveis, na execução de no 00013625-22.2020.8.16.001 em trâmite no Juízo da Comarca de Cascavel/PR prestes a serem adjudicados, e verifica-se que o agravante, na qualidade de terceiro nos embargos de terceiro no 0008398-80.2022.8.12.0021, obteve liminar suspendendo os atos de constrição patrimonial relativamente aos imóveis registrados nas matrículas 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364, todos do CRI de Colniza, além de manter o embargante na posse provisória do bem, a denotar possível simulação entre a parte executada e a suposta parte compradora (terceira) a fim de obstar o direito da parte exequente.

E, o perigo da demora, por sua vez, decorre do fato de que se a providência que ora se pede não for desde logo deferida, e eventualmente deferida somente ao final da lide, seria então inócua e danosa, posto que já fora expedida a ordem de conversão da penhora em adjudicação naqueles autos de execução, encontrando-se em sua fase final.

É de ser mantida a decisão que determinou a suspensão dos efeitos das escrituras públicas, bem como obstar o registro dos referidos instrumentos públicos.

Com vistas a resguardar eventuais terceiros de boa-fé interessados na aquisição dos bens em disputa, é de mister o registro da existência da ação declaratória na matrícula dos imóveis, cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se opera ope legis, por força do art. 167, inciso I, alínea “21”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos).”
(N.U 1009318-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÃO FORMULADO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AO FUNDAMENTO DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO BEM – ALEGAÇÃO, PELO EMBARGANTE, DE SIMULAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO ENTRE CUNHADOS QUE INTEGRAM OS POLOS DA AÇÃO REINTEGRATÓRIA –
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU AO FUNDAMENTO DE QUE A TESE CENTRAL DE SIMULAÇÃO DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE RELEVANTES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SOBRE A SUPOSTA RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE AS PARTES DA AÇÃO REINTEGRATÓRIA
– APREENSÃO DO BEM, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, QUANDO SOB POSSE DIRETA DO EMBARGANTE – FORTE RESPALDO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SOBRE O EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE O BEM PELO EMBARGANTE – DERRUIÇÃO DA ASSERTIVA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO ENTRE AS PARTES DA AÇÃO REINTEGRATÓRIA – PRESENÇA DE RELEVANTES PROVAS QUE DEMONSTRAM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –
GRAVES INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CUJO ALEGADO INADIMPLEMENTO MOTIVOU AÇÃO JUDICIAL QUE CULMINOU NA APREENSÃO DO VEÍCULO E VIOLAÇÃO AO ALEGADO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO EMBARGANTE
– PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA ORDENAR IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO BEM À POSSE DIRETA DO EMBARGANTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Havendo fortíssimos indícios de que, assim como alegado na petição inicial dos Embargos de Terceiro e nas razões recursais, houve simulação do contrato de arrendamento supostamente celebrado pelas partes (autor e réu) da ação de Reintegração de Posse fundada em inadimplemento contratual nos autos da qual proferida ordem de busca e apreensão do bem que, inclusive, se encontrava sob posse direta do embargante, infirmando a afirmação da própria existência do contrato de arrendamento, deve ser deferido, em Segundo Grau de Jurisdição, o pedido de antecipação da tutela formulado nos Embargos de Terceiro para impedir a reintegração de posse em favor do embargado, ou, como já cumprida a ordem, para ordenar imediata restituição do caminhão à posse do embargante, posto que satisfatoriamente demonstrada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC
.”
(N.U 1015116-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
mantendo incólume a decisão recorrida. Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do agravo interno de Id 169402207.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023